Tribunal: STF
Processo: HC 209180
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Agenor Mauricio de Almeida Cantarino e outro, em favor de Hugo da Silva Souza, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 706.781/MG.



    Colho da decisão impugnada:



          “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de HUGO DA SILVA SOUSA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.21.231085-8/000.



          Consta dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de livramento condicional, formulado em benefício do sentenciado (e-STJ, fls. 21 e 8/9). 



          A defesa, então, insatisfeita, impetrou habeas corpus, perante a Corte de origem. O Tribunal, contudo, não conheceu da impetração, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 19): 



    ‘HABEAS CORPUS – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PLEITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT – EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – SÚMULA N. 50 TJMG – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O habeas corpus não é a via apropriada para se pleitear benefícios em sede de execução penal, tendo em vista a necessidade de exame aprofundado de provas, conforme sedimentado pela Súmula n. 50 do Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



          Nesta via, a defesa alega que o paciente, após cumprir um ano de sua falta em regime fechado, sem anotações em seu atestado de pena, respeitando rigorosamente seus superiores, faz jus ao livramento condicional. 



          Acusa que o Tribunal coator deixou de aplicar a nova Lei anticrime de numero 13.964/19, que deu nova orientação ao beneficio em questão, exigindo a ausência de falta disciplinar grave apenas nos últimos 12 meses. 



          Com isso, requer a concessão do livramento condicional.  É o relatório. Decido.” (eDOC 5, P.2) 



    No STJ, o habeas corpus teve seu seguimento negado pela inexistência de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de ofício.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido.



    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos pugnando pela concessão do livramento condicional.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Preliminarmente, para melhor compreensão da controvérsia, destaco excerto da decisão ora recorrida:



    “No caso concreto, constata-se, por meio da análise do voto condutor do acórdão impugnado, que o Tribunal, em que pese não tenha conhecido da impetração, na prática, julgou o mérito, ao se referir à decisão singular, a qual havia indeferido o livramento, em razão da prática de duas faltas graves pelo executado. 



    Compulsando os autos, verifico que realmente o Juiz das Execuções apontou elementos concretos suficientes da pena, ao mencionar essas duas infrações de natureza grave, uma consistente em descumprimentos da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do coronavírus, e a outra consistente em crime.



    Para melhor elucidação, veja-se o trecho da decisão, nesse sentido (e-STJ, fl. 8): 



    Segundo se infere dos autos, o apenado ainda se encontra em regime fechado. Ademais, a decisão de sequencial n. 195.1 reconheceu em ocasião recente a prática de falta grave, consubstanciada em descumprimentos da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto dapandemia do coronavírus. Ademais, a mesma decisão também reconheceu a prática de falta grave em razão do cometimento de fato definido como crime pelo recuperando.



     Desse modo, não está preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício, o que justifica, efetivamente, o indeferimento da benesse. “(eDOC 5, p.4)



    Como se vê, na decisão proferida pelo STJ aponta-se que o paciente não cumpriu os requisitos subjetivos para a progressão de regime. Apesar de a defesa alegar que estariam preenchidos em razão de não haver anotações em seu atestado de pena, na decisão verificou-se que o paciente incorreu em duas faltas graves, uma consubstanciada em descumprimento de prisão domiciliar eletronicamente monitorada, concedida em virtude do contexto pandêmico, e a outra em função da prática de fato definido como crime.



    Para que se mostre cabível o livramento condicional, alguns requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei devem ser obedecidos. Eis o disposto no art. 83 do CP: 



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)”. 



    Portanto, depreende-se dessa decisão que, a despeito de o paciente ter preenchido o requisito objetivo (lapso temporal), o Tribunal de origem negou-lhe a concessão do benefício, por reputar não cumprido o requisito subjetivo, porquanto não consubstanciado o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 



    Esse entendimento está conforme a jurisprudência da Corte, confiram-se os precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida”. (HC 118927/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada”. (HC 118325/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013) 



    Nesse sentido: HC 113.763/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; HC 103.518/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2011 e HC 103.733/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.11.2010.



    Dessarte, levando-se em conta as razões expendidas, reputo que a tese sustentada pela defesa não merece prosperar. A decisão combatida está alicerçada em elementos concretos, devidamente motivados, dando conta que o paciente praticou infrações disciplinares graves, faltando-lhe, assim, o requisito subjetivo para usufruir o benefício na execução da sua pena.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente